Tribunal: TJDFT
Processo: 0730267-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE OPME NÃO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 1.234 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. MULTA COERCITIVA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de tutela antecipada, interposto por paciente idosa contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, objetivando compelir o Distrito Federal a fornecer cirurgia de retirada de prótese e colocação de espaçador no joelho esquerdo, com o fornecimento integral do tratamento médico prescrito, sob pena de multa diária. Relata-se quadro infeccioso grave decorrente de artroplastia anterior, com risco de agravamento sistêmico e morte. A agravante demonstrou urgência e impossibilidade de tratamento adequado pelo SUS, diante da ausência do insumo necessário na rede pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar ao ente público o fornecimento de OPME não incorporado aos atos normativos do SUS visando à realização de cirurgia ortopédica indicada a autora, à luz dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciados os requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 1234 (RE 1.366.243/SC), quais sejam, (i) laudo médico fundamentado atestando a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS; (ii) incapacidade financeira da paciente para custear o tratamento; e (iii) registro do medicamento na ANVISA, impõe-se o reconhecimento da probabilidade do direito invocado.
4. A exigência de prévia manifestação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NatJus revela-se formalismo excessivo em casos de urgência médica comprovada, mormente porque sua atuação é de natureza subsidiária e opinativa. O perigo de dano é patente, diante do quadro clínico agressivo da paciente e do risco de sequelas irreversíveis, como cegueira e tetraplegia, caso o tratamento não seja iniciado tempestivamente.
5. A multa diária fixada visa assegurar a efetividade da tutela judicial e foi arbitrada de forma proporcional, sendo inaplicável, neste momento, a substituição pela medida excepcional de sequestro de verbas públicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumo médico não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade clínica, da ineficácia das opções terapêuticas disponíveis na rede pública, da hipossuficiência econômica do paciente e do registro do insumo na ANVISA. 2. Em casos de urgência médica devidamente atestada, a exigência de prévio parecer do NATJUS como condição para a análise da tutela de urgência pode ser flexibilizada, a fim de garantir a efetividade do direito fundamental à saúde e à vida. 3. É legítima a fixação de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta ao Poder Público, sendo inadequada sua substituição por sequestro de valores antes da resistência ao cumprimento da decisão.”
Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 300, 489, § 1o, V e VI; 537; 995, parágrafo único; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6 da RG); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1.234 da RG); STF, STA 175-AgR.